Tribunal: TJES
Processo: 0013470-62.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013470-62.2021.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RUTILEA NASCIMENTO REGO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. PROVAS PRODUZIDAS NO BOJO DE INQUÉRITO POLICIAL. RESTABELECIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito da possibilidade de manutenção de medidas protetivas de urgência desassociada de inquérito policial ou ação penal em curso (§5º, art. 19 da Lei n. 11.340/06), tenho que essa não é a hipótese dos autos.

2. Devo registrar que não verifico o alegado cerceamento de defesa, em razão das provas terem sido produzidas no bojo de um inquérito policial, tendo sido aparentemente observado todo o rito do respectivo procedimento.

3. Ademais, as medidas protetivas revogadas pelo magistrado de origem, após revelações oriundas de Inquérito Policial, foram deferidas em 09/11/2021, não havendo notícias de novas agressões, ameaças ou procedimentos em andamento envolvendo o Requerido, não havendo motivação idônea para mantê-las.

4. Inclusive, a recorrente foi devidamente intimada para apresentar provas que justificassem a manutenção das medidas protetivas de urgência e não o fez, nem na oportunidade concedida pela magistrada, nem nesta fase processual, manejando o presente recurso sem qualquer prova que indique a necessidade de restabelecimento das medidas.

5. Nada obsta, porém, “que caso, no futuro, caso seja constatada a existência de perigo ou ameaça à incolumidade física, psicológica, sexual, patrimonial e/ou moral da suposta vítima, não existe óbice a que requeira aplicação de medida judicial, a fim de ver assegurado o seu direito, com posterior instauração de ação penal” (STJ - AREsp: 2201184, Relator: JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Publicação: 20/04/2023).

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
RUTILEA NASCIMENTO REGO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do inquérito policial instaurado

em face de VITOR RAVIEL REGO SANTANA, revogou as medidas protetivas anteriormente impostas, julgando extinto o procedimento de primeiro grau.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a decretação de nulidade do decisum por cerceamento de defesa, em razão de não ter sido oportunizada a produção de provas. Almeja, ainda, o restabelecimento das medidas protetivas revogadas.

Contrarrazões ofertadas pelo Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhado pela Procuradoria de Justiça.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão recorrida.

Despacho proferido.

Contrarrazões ofertadas pelo requerido VITOR RAVIEL REGO SANTANA, requerendo o desprovimento do recurso em sentido estrito interposto.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
RUTILEA NASCIMENTO REGO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do inquérito policial instaurado

em face de VITOR RAVIEL REGO SANTANA, revogou as medidas protetivas anteriormente impostas, julgando extinto o procedimento de primeiro grau.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a decretação de nulidade do decisum por cerceamento de defesa, em razão de não ter sido oportunizada a produção de provas. Almeja, ainda, o restabelecimento das medidas protetivas revogadas.

Contrarrazões ofertadas pelo Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhado pela Procuradoria de Justiça.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão recorrida.

Contrarrazões ofertadas pelo requerido VITOR RAVIEL REGO SANTANA, requerendo o desprovimento do recurso em sentido estrito interposto.

Pois bem.

Devo consignar, inicialmente, que ainda persiste controvérsia tanto na doutrina, como na jurisprudência, de qual seria a via recursal própria para impugnar decisão, como a dos autos, que revoga as medidas protetivas outrora deferidas, em razão de sua natureza jurídica
sui generis
e ausência específica de disposição legal.

Contudo, recentemente, tem-se admitido o manejo de Recurso em Sentido Estrito, em interpretação extensiva ao disposto no artigo 581, V, do Código de Processo Penal, por revelar a medida protetiva sua natureza eminentemente penal.

Dito isso, quanto ao mérito do recurso, não vejo razão para a reforma do
decisum
objurgado.

A título de contextualização, a medida protetiva de urgência fora revogada, tendo sido julgado extinto o procedimento em primeiro grau de jurisdição, em razão do arquivamento do Inquérito Policial n. 000614417.2022.808.0035, relativo aos mesmos fatos, por ausência de provas à suficiência para o oferecimento da denúncia, tendo o magistrado de origem acolhido “in totum” a manifestação ministerial.

O Ministério Público Estadual, ao oferecer as contrarrazões recursais, nestes autos, expôs a motivação pela qual se manifestou pela revogação das medidas preventivas outrora concedidas no Inquérito Policial n. 000614417.2022.808.0035, conforme se extrai do seguinte excerto:

Isto porque os fatos alegados pela Recorrente que ensejaram inicialmente a presente Medida, Protetiva foram devidamente investigados nos autos do IP 0006144-17.2022.8.08.0035 em apenso, tendo sido verificado, no registro feito pela mãe da Recorrente, e avó do Recorrido, do BO n°. 44915442, às fls. 29A, do mencionado IP, que sua filha, ora Recorrente, fez um acordo familiar quanto a venda do imóvel por dois apartamentos, porém esta, mesmo tendo feito o acordo, quis obter vantagens e tentar descaracterizar o pacto já firmado entre as partes.

(...).

Se não bastasse este fato, verificamos ainda nos autos do referido IP, não haver a prova material da lesão corporal reclamada pela Recorrente, ora vítima, tendo inclusive sua genitora declarado que a Recorrente dissimulou ter sido agredida por seu filho, Victor, ora Recorrido, observando ainda que a Recorrente parecia dissimular um mal-estar.

Nesse contexto, diante da ausência de prova material e testemunhal, requeremos a arquivamento do IP 00061441720228080035 (em apenso), tendo este Juízo acolhido a manifestação ministerial e determinado o arquivamento do IP, vez que versão da Recorrente não encontrou lastro na investigação, já que esta alega ter sido agredida pelo filho, ora Requerido, entretanto não há Laudo de lesão corporal nos autos do IP, conforme informação do DML às fl. 22 do IP, não havendo, portanto, prova dos fatos, havendo apenas a BO de fl. 07 e algumas meia fotos preto e branco, feita por celular (fls. 09/11), que foram feitas pela Recorrente, em péssima qualidade, que não nos dá a certeza de ter ocorrido os fatos.

Logo, a decisão de arquivamento do mencionado IP foi fundamental para esclarecimento e consequente decisão do pedido de extinção feito pela Ministério Público, vez que não restou comprovado ter o Recorrido, cometido crime de violência doméstica em face de sua genitora.

A despeito da possibilidade de manutenção de medidas protetivas de urgência desassociada de inquérito policial ou ação penal em curso (§5º, art. 19 da Lei n. 11.340/06), tenho que essa não é a hipótese dos autos.

Devo registrar que não verifico o alegado cerceamento de defesa, em razão das provas terem sido produzidas no bojo de um inquérito policial, tendo sido aparentemente observado todo o rito do respectivo procedimento.

Ademais, as medidas protetivas revogadas pela magistrada de origem, após revelações oriundas de Inquérito Policial, foram deferidas em
09/11/2021
, não havendo notícias de novas agressões, ameaças ou procedimentos em andamento envolvendo o Requerido, não havendo motivação idônea para mantê-las.

É o que se extrai do artigo 19, §6º da Lei n. 11.340/06:

As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.

Inclusive, a recorrente foi devidamente intimada para apresentar provas que justificassem a manutenção das medidas protetivas de urgência e não o fez, nem na oportunidade concedida pela magistrada, nem nesta fase processual, manejando o presente recurso sem qualquer prova que indique a necessidade do restabelecimento das medidas.

Nada obsta, porém, “que caso, no futuro, caso seja constatada a existência de perigo ou ameaça à incolumidade física, psicológica, sexual, patrimonial e/ou moral da suposta vítima, não existe óbice a que requeira aplicação de medida judicial, a fim de ver assegurado o seu direito, com posterior instauração de ação penal” (STJ - AREsp: 2201184, Relator: JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Publicação: 20/04/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.